Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA.
1. O fato de a parte credora ter formulado pedido de reconsideração quanto a reiteração de pesquisa ao sistema Sisbajud, e ter ocorrido manifestação posterior do juízo a quo mantendo a decisão de indeferimento, este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu o pleito. Disso se conclui que ocorreu a preclusão da matéria nela alegada.
2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
4. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
5. O sistema Infojud, assim como o sistema Renajud, são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens para satisfazer os créditos executados.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.